Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0714718-54.2021.8.07.0001 DESPACHO Noticiado o óbito do réu-apelante Eneas Penha da Penha (id. 39813789 e 39813790), e tomando em consideração a disputa acerca de direito patrimonial, foi determinada (id. 46582714) a suspensão do feito e a intimação a intimação do espólio da autora, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. A despeito da petição acostada no id. 48462664, requerendo a prorrogação do prazo que fora conferido no despacho id. 46582714, não houve constituição de novo advogado pelo espólio do falecido. Assim, concedo ao espólio de Enéas, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator